Tribunal: TJDFT
Processo: 0032892-68.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DO CRÉDITO A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. COMPETÊNCIA DO CNJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos em conformidade com o §1o do art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019, aplicando-se a taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, e não apenas sobre o principal, configura anatocismo; (ii) estabelecer se a metodologia prevista no art. 22, §1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 é constitucional; (iii) verificar se a atuação normativa do CNJ viola o princípio da separação dos poderes; (iv) determinar se há ofensa ao planejamento orçamentário e à sustentabilidade da dívida pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Emenda Constitucional n. 113/2021 institui a taxa SELIC como índice unificado para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora em condenações contra a Fazenda Pública, substituindo os critérios anteriores e afastando qualquer cumulatividade com outros índices.
4. O §1o do art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019 estabelece que, a partir de dezembro de 2021, a SELIC deve incidir sobre o valor consolidado da obrigação (principal corrigido e juros até novembro de 2021), o que não caracteriza anatocismo, mas sim aplicação do novo regime legal de atualização.
5. A SELIC possui natureza composta e, conforme o STF (ADI n. 7.047), sua aplicação sobre o valor consolidado da dívida é legítima, não configurando cobrança cumulativa ou prática de juros sobre juros vedada pela Súmula n. 121 do STF.
6. A competência normativa do CNJ para regulamentar a gestão de precatórios é reconhecida pelo STF (ADI n. 4357 e ADI n. 4425), não havendo extrapolação das atribuições constitucionais nem violação ao princípio da separação dos poderes.
7. A aplicação da metodologia de cálculo prevista na Resolução CNJ n. 303/2019 não ofende o princípio do planejamento orçamentário nem a sustentabilidade da dívida pública, pois decorre de mudança constitucional válida e não há direito adquirido a regime jurídico anterior.
8. A tese de que a SELIC deve incidir apenas sobre o principal é incompatível com o entendimento do STJ no Tema Repetitivo n. 99, que veda a cumulação da SELIC com quaisquer outros índices, reforçando a incidência única sobre o valor total consolidado da obrigação.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo interno conhecido e não provido.